Tribunal: TJPA
Processo: 0031313-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031313-31.2013.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA DE OLIVEIRA LOBATO

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031313-31.2013.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

RAIMUNDA DE OLIVEIRA LOBATO

ADVOGADO:

ALTON JOHN MENDONÇA CARDOSO (OAB/PA nº. 16.669)

APELADA:

SABEMI SEGURADORA S.A.

ADVOGADO:

JULIANO MARTINS MANSUR (OAB/RJ nº. 113.786)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E SEGURO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VALOR DISPONIBILIZADO INFERIOR AO CONTRATADO. REVISÃO DEFERIDA. EVENTUAL DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO NA FORMA DOBRADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO CONSTATADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SEGURO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS A
POSTERIORI
. ALTERAÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES
PERMITIDO. FIXAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO RAZOÁVEL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL NÃO CONSTATADO. INAPLICABILIDADE DA MULTA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao

Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031313-31.2013.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

RAIMUNDA DE OLIVEIRA LOBATO

ADVOGADO:

ALTON JOHN MENDONÇA CARDOSO (OAB/PA nº. 16.669)

APELADA:

SABEMI SEGURADORA S.A.

ADVOGADO:

JULIANO MARTINS MANSUR (OAB/RJ nº. 113.786)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RAIMUNDA DE OLIVEIRA LOBATO,

nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
,

que move em face de SABEMI SEGURADORA S/A, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(ID 13401480),

alega a autora que recebeu uma proposta da requerida de empréstimo consignado, através do qual quitaria financiamento celebrado com o Banco do Brasil e ainda receberia o saldo em sua conta, e que foi induzida a assinar várias laudas em branco sob a justificativa que tais documentos seriam utilizados para simulação do contrato. Aduz, ainda, que ao ser descontada a primeira parcela do empréstimo, constatou que o valor do empréstimo e a quantidade de prestações diferiam do que lhe fora proposto.

Afirmou ainda, que juntamente com o empréstimo estavam sendo descontadas parcelas relativas a um seguro previdência que nunca contratou e que lhe foi atribuído mediante a prática de venda casada, pelo que requereu a revisão do contrato para constar os mesmos termos da proposta e a nulidade da cláusula referente ao seguro, além de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Foi deferida tutela antecipada (ID 3320089)

determinando a suspensão dos descontos.

Em contestação (ID 3320090), a requerida arguiu que a autora havia celebrado um contrato de seguro e um de empréstimo consignado para fins de quitação do financiamento junto ao Banco do Brasil, com saldo excedente disponibilizado na conta da requerente. Defende a regularidade e validade dos contratos firmados e a observância ao dever de informação, requerendo ao final a improcedência da ação.

Em réplica, a autora requereu a aplicação de multa por descumprimento da liminar, já que a requerida continuava descontando a parcela relativa ao prêmio Seguro Vida (ID 3320093), pedido

acolhido pelo juízo (ID 3320093) e cumprido pela ré, que depositou o valor das astreintes (ID 3320094 – pg. 27) e impugnou a execução (ID 3320096),

comprovando a suspensão dos descontos relativos à tutela deferida e alegando que o contrato relativo ao prêmio Seguro Vida não era objeto da lide.

O juízo de piso proferiu sentença (ID 3320101)

julgando improcedentes os pedidos da exordial, fixando piso máximo para as astreintes e sua inaplicabilidade dada a não comprovação do descumprimento da tutela.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 3320102), arguindo, preliminarmente a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação e, no mérito, a abusividade e má-fé da requerida no preenchimento do contrato em condições diversas das que foram oferecidas, pugnando, ao fim, pela reforma da sentença para julgar procedente a demanda e manter a aplicação da multa por descumprimento da tutela antecipada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 3320104),

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo dispensado por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo à análise das preliminares.

II. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

A arguição da apelante acerca da nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece respaldo, pois, embora o juízo de piso não tenha rebatido pontualmente todos os argumentos e teses apresentadas, analisou todas as questões relativas à lide, bem como as provas acostadas aos autos, fundamentando sua decisão com base na legislação, doutrina e jurisprudência vigentes.

Observa-se ainda, que o juízo decidiu acerca de todas as questões controversas delimitadas quando do saneamento do processo, quais sejam: se o contrato foi realizado em desconformidade com a proposta apresentada, se houve venda casada relativa ao seguro previdência, se devida a restituição em dobro e se as cobranças ocorreram no exercício regular do direito, além de ter fundamentado a alteração das astreintes fixadas e justificado sua inaplicabilidade ante à improcedência da ação.

Cumpre esclarecer que, acerca do tema, prevalece o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 684.311-RS, segundo o qual: “
O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.”
(STJ, Resp 684311-RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 04/04/2006, DJe 18/04/2006).

Dito isto, entendo devidamente fundamentada a sentença de piso, pelo que,
REJEITO
a preliminar.

III. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se correta a decisão de origem que considerou válido o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, declarou a inexistência de abusividade na cláusula relativa aos juros e fixou limite máximo para as astreintes, considerando-a indevida ante a não comprovação do descumprimento da tutela antecipada por parte da apelada.

3.1. Do Empréstimo Consignado

Alega a apelante que lhe foi oferecida pela apelada uma proposta de empréstimo consignado no valor de R$ 36.662,29 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), a ser pago em 17 (dezessete) prestações de R$ 1.634,00 (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais), sendo o valor contratado utilizado para quitar o saldo devedor do financiamento realizado junto ao Banco do Brasil (R$ 29.931,11) e o restante (R$ 6.731,18) depositado em sua conta, porém, no contrato constou o valor de R$ 48.715,03 a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.634,00.

Entretanto, dos documentos carreados aos autos, não há como comprovar que a proposta oferecida foi de fato a alegada pela apelante.

Excluindo-se o contrato em si, o que temos são os documentos ID 3320087 – pg. 4 e 3320087 – pg. 7, sendo o primeiro uma ficha cadastral, na qual não há fixação das cláusulas relativas ao contrato, mas sim a identificação de valores e condições pretendidas pela apelante, que estariam sujeitos à análise, conforme ressalva ao final o documento.

Já o segundo documento é apenas um papel manuscrito (cuja autoria não restou comprovada nos autos), sem quaisquer elementos de identificação que lhe conferissem força probatória, mas que, ainda que o tomássemos como proposta, não confirmaria as alegações da apelante, já que das anotações se extrai que a taxa supostamente oferecida de 1,2% é na verdade a taxa do Banco do Brasil, que o pagamento seria em 60x e que, à época, o valor iria saldar as 18 parcelas restantes do financiamento outrora realizado, restando um saldo remanescente.

Ora, não é coerente que uma instituição financeira – seja ela banco ou seguradora - ofereça um contrato que lhe traga prejuízos, já que qualquer transação implica em uma margem de lucro para a instituição, posto que inerente à sua própria atividade.

Logo, não seria crível considerar uma proposta de empréstimo nos termos alegados pela apelante, já que 17 parcelas de R$1.634,00 sequer seriam suficientes para cobrir o valor contratado (R$ 36.662,29), arcando a seguradora com o prejuízo.

Por oportuno, cumpre ressaltar, tal como o fez o juízo de piso, que a apelante não se trata de pessoa hipossuficiente, ou ainda com pouca ou nenhuma instrução, mas sim, uma servidora pública, da área de enfermagem, acostumada a utilizar serviços bancários e, portanto, capaz de compreender a impossibilidade de uma proposta nos termos que alega terem sido ofertados – a qual, repito, não restou comprovada.

Além disso, é importante lembrar que a mera alegação de que assinou os documentos em branco não é suficiente por si só para atestar a nulidade ou abusividade do negócio jurídico realizado, não tendo a apelante conseguido se desincumbir de comprovar sua alegação.

Ademais, ainda que restasse comprovada, a suposta assinatura de contrato em branco é considerada ato válido de outorga de poderes, responsabilizando-se o signatário pelos termos posteriormente preenchidos e implicando em aceitação destes, não podendo, em momento oportuno, alegar tal fato a seu favor, sob pena de estar se beneficiando da própria torpeza, principalmente por considerarmos que a parte era plenamente capaz de entender as consequências de seu ato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SUPOSTA NULIDADE DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO, POIS ASSINADO EM BRANCO. CONTEXTO FÁTICO E DOCUMENTAL QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO NEGOCIAL NOS TERMOS DESCRITOS PELO BANCO REQUERIDO.
ASSINATURA DE CONTRATO EM BRANCO É CONSIDERADA ATO DE OUTORGA DE PODERES. VALIDADE DO PACTO.
PLEITOS DE REPETIÇÃO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. REGRA DO ART. 85, §11, DO CPC, BEM COMO PATÂMETROS DO ED NO AI NO RESP N. 1.573573/RJ DO STJ ATENDIDOS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3º. DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação nº 5001577-24.2020.8.24.0020, 1ª Câmara de Direito Comercial, rel. Guilherme Nunes Born, julgado em 11/02/2021) - grifei

Por fim, a alegação de que acreditava estar assinando documentos para simulação do contrato não merece acolhida, já que todos os documentos assinados estão devidamente nomeados, quais sejam: Ficha Cadastral, Contrato para Obtenção de Assistência Financeira,

Proposta de Subscrição, cartão proposta de Seguro de Acidentes Pessoais, Proposta de Sócio e Autorização para quitação de saldo devedor junto à instituição financeira.

Assim, uma vez inadequada a revisão do contrato para os termos alegados pela apelante, cumpre a análise dos termos e cláusulas contratuais e nisto, observo que assiste razão à apelante em relação à divergência entre os valores contratados e de fato disponibilizados, senão vejamos:

Consta do contrato, confessado pela apelada, que o valor contratado foi R$ 48.715,03 (quarenta e oito mil, setecentos e quinze reais e três centavos) – ID 3320087 – pg. 5 – entretanto, somente foi disponibilizado para a apelante R$ 36.662,25 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme extratos e demais documentos acostados aos autos (ID 3320088 – pg. 1 e ID 3320087 -pg. 12).

No que concerna à taxa de juros de 2,5%, relembro que não houve comprovação por parte da autora de que a proposta foi realizada com a fixação de 1,2% de taxa de juros. Assim, temos que o contrato foi efetivado com base na taxa de 2,5%, cuja abusividade não é constatada.

Com efeito, conforme a Súmula 382/STJ: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade
”; assim, como já bem frisou o juízo de origem, os juros cobrados no contrato foram de 2,5% ao mês e anual de 34,49%, enquanto a média do mês de dezembro de 2012, os juros de mercado foram de 1,73% a.m. e 22,75% a.a., não superando os juros contratados sequer uma vez e meia o valor do mercado.

Assim, cumpre a revisão do contrato apenas para adequá-lo aos valores de fato disponibilizados à apelante, qual seja R$ 36.662,25 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), devendo ser recalculada a quantidade das parcelas necessárias para adimplir o valor efetivamente obtido no empréstimo, acrescido dos juros contratuais, sendo restituídos quaisquer valores porventura debitados em excesso.

Observo que a eventual restituição deverá ser efetivada na forma dobrada, já que a cobrança de valor divergente do que foi de fato disponibilizado, demonstra a má-fé da seguradora, devendo em tais casos ocorrer a repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

3.2. Do Seguro

No que concerne à contratação do Seguro objeto da presente ação, cujo desconto consta sob a rubrica SABEMI – Seg. Previdência (contrato nº 2832926), no valor de R$ 15,00 (quinze reais), sendo R$3,00 (três reais) relativo ao pecúlio e R$ 12,00 (doze reais) à morte acidental, com prêmios de R$ 1.842,37 (um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), respectivamente, também restou comprovada sua contratação, conforme documentos ID 3320087 – pg. 9/10, não cabendo repetir os mesmos fundamentos pelos quais a alegação de desconhecimento da contratação não merece respaldo, já que plenamente discutidos no item anterior do presente voto.

No entanto, há, desde logo, de se ressaltar que a Apólice de Seguro por Morte contratada em 01/2013, sob nº 833502 (Id. 3320096 – pg. 16), no valor de R$ 30,00 (trinta reais) e prêmio de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos),
não foi objeto da presente lide
,
e, portanto, não cabe aqui discutir sua validade/regularidade, o que não impede a apelante de buscar sua apuração mediante ação própria.

Cumpre, porém, uma ressalva, para lembrar que, nos termos do art. 370, do CPC, o juízo poderá determinar de ofício a produção de provas necessárias, ou seja, como destinatário das provas, em busca da verdade substancial, pode determinar a juntada de documento que entenda necessário à elucidação de algum ponto da lide, que foi o que ocorreu no presente caso, ao determinar à apelada que apresentasse o contrato relativo aos descontos efetivados em 2016, para chegar ao convencimento acerca do descumprimento ou não de sua decisão anterior.

Desta forma, cai por terra a alegação da apelante de que os documentos foram juntados de forma intempestiva e que não poderiam ser objeto de análise.

Retornando ao contrato ora impugnado, apesar da regularidade de sua contratação, observa-se que foi prevista a possibilidade de cancelamento, tendo a apelante procedido conforme a respectiva cláusula, ou seja, solicitado o cancelamento mediante carta (ID 3320088 – pg. 12), no dia 05/03/2013.

Assim, deveria a apelada ter suspendido o desconto relativo ao contrato de seguro, a partir do mês de março. No entanto, apenas o fez após decisão de antecipação da tutela (ID 3320089 – pg. 2), mais especificamente em agosto de 2013.

Dito isto, deve o contrato ora discutido ser cancelado a contar do mês de março de 2013, devendo os valores descontados entre os meses de março e agosto/2013 serem restituídos, na forma simples, já que em relação ao fato não há comprovação da má-fé da apelada.

3.3. Da Multa

Acerca do tema, inicialmente, deve-se ressaltar que a multa diária não tem caráter indenizatório ou compensatório, não sendo, portanto, uma punição, mas sim uma medida para garantir eficácia à tutela jurisdicional, podendo o juízo a qualquer momento, independente de requerimento da parte, modificar seu valor ou periodicidade, ou até mesmo excluí-la, desde que se torne insuficiente ou excessiva.

Sobre tal matéria não há a estabilização de segurança jurídica, pelo que o seu reexame é possível a qualquer momento do processo, mesmo que o feito esteja na fase de cumprimento de sentença, sem se cogitar de transgressão aos institutos da preclusão ou da coisa julgada.

Neste sentido, vejamos o Tema 706 do STJ – “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
.” REsp 1333988/SP.

Observe-se, ainda, que as astreintes não podem ser instrumento de enriquecimento sem causa do litigante, devendo ser respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor diário e termo final. E, caso o juízo as considere desnecessárias, pode excluí-las a qualquer momento, inclusive, em fase de cumprimento da sentença.

In casu,
observa-se que o juízo de piso realizou a readequação do valor das astreintes, de forma a fixar um patamar máximo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo tal valor perfeitamente razoável para atingir sua finalidade sem, todavia, gerar enriquecimento ilícito.

Isto posto, resta apurar se ocorreu descumprimento da decisão judicial por parte da apelada que justifique a aplicabilidade da multa e, nisto, não assiste razão à apelante, estando correta a decisão de piso que considerou devidamente cumprida a decisão por ele proferida.

Com efeito, a decisão que concedeu a tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos referentes ao contrato objeto da demanda, no que concerne à rubrica “SABEMI – Seg. Previdência”, foi publicada em 08/08/2013, restando suspensa cobrança a partir do mesmo mês de agosto, conforme comprovado na impugnação à execução (ID 3320096 – pg. 13 e 14).

Como destacou o juízo de origem, os valores que estavam sendo descontados nos benefícios relativos aos meses de setembro/2016 em diante referiam-se ao Seguro Vida, apólice nº 833502, que, como já demonstrado no item anterior, não é objeto da presente lide.

Assim, o objetivo ao fixar a multa diária, que é estimular a parte a cumprir aquilo que foi determinado pelo juízo, foi alcançado sem a necessidade de aplicá-la, já que a apelada procedeu ao cancelamento dos descontos a tempo.

3.4. Do Dano Moral

Por fim, sustenta a apelante a ocorrência de dano moral a ser reparado, dada à situação constrangedora e angustiante sofrida ante à alteração dos termos contratuais procedida com má-fé pela apelada, gerando a iminência do pagamento de valores abusivos.

Com efeito, apesar de ter constatado a divergência entre os valores contratados e disponibilizados, é imperioso destacar que a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de forma que nem todo ato desconforme ao ordenamento jurídico, enseja sua caracterização.

É necessário que tal ato seja capaz de atingir a esfera da dignidade pessoal, ultrapassando a barreira do mero aborrecimento, devendo ser comprovada a lesão do direito da personalidade.

In casu,
a apelante optou pela contratação de empréstimo junto à apelada, e, apesar da divergência dos valores constatada, resta patente que a apelante assinou o contrato com o valor nele constante, dando por aceito, e, ainda que tivesse assinado o documento em branco, como já anteriormente exposto, seria a responsável por arcar com consequências de seu ato negligente.

Assim, a mera revisão para correção do valor, não basta por si só para caracterizar o dano moral, cumprindo à autora/apelante a comprovação da efetiva lesão à sua dignidade/personalidade, que, no caso, não ocorreu, já que há provas cabais de seu abalo emocional.

A título de argumentação, acrescento que o laudo médico juntado no ID 3320088 – pg. 16, não é suficiente para atestar que os problemas de saúde da apelante decorreram do fato ora discutido.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para:

I – Determinar a
revisão do contrato para retificar o valor do empréstimo para R$ 36.662,25 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme efetivamente disponibilizado à autora/apelante;

II – Recalcular a quantidade das parcelas necessárias para adimplir o valor efetivamente contratado (R$ 36.662,25);

III – Determinar o cancelamento do contrato SABEMI – Seg. Previdência – Apólice nº 2832926, a contar do mês de março de 2013, devendo ser restituídos, na forma simples, os valores descontados entre os meses de março e agosto/2013;

IV – Sobre os valores a serem restituídos, deverão incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a contar da citação (art. 405, do Código Civil), por se tratar de relação contratual.

Considerando a sucumbência recíproca, distribuo igualmente entre as partes (50%) o ônus das custas processuais e fixo os honorários a serem pagos pela autora em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa e pela ré em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerada a majoração relativa ao grau de recurso, constante do art. 85, §11º, do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024